Tribunal: TJSP
Processo: 2269467-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269467-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes
ALBERTINA DE ANDRADE BARRETO, JOSÉ ANTONIO FANTIN e
CLAUDENICE DE ANDRADE BARRETO FANTIN, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23965
Agravo de Instrumento no 2269467-87.2019.8.26.0000
Comarca: Votuporanga (4a Vara Cível)
Juiz(a): Mauricio Ferreira Fontes
Agravantes: Albertina de Andrade Barreto, José Antonio Fantin e
Claudenice de Andrade Barreto Fantin
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Interessado: Jm Barreto Construtora e Incorporadora Ltda (Em
Recuperação Judicial)
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
QUE
NÃO
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
COMPETÊNCIA
DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
(ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013).
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso interposto, nos autos de embargos de terceiro,
proposto contra a r. decisão de fls. 121/122 dos autos originais, a seguir
transcrita:
“Vistos.
A usufrutuária NÃO pode impedir a venda do bem. E não há,
inicialmente, nulidade por ausência de sua intimação (que fica
agora suprida com os embargos de terceiro). Até sua
manifestação (suprida agora) a venda era apenas ineficaz sobre
o seu direito e nada mais. E, pelo momento de sua intervenção,
o que se lhe garante é o direito de preferência em igualdade de
condições com o lançador. Não, houve, porém, depósito algum.
Está a terceira ciente da alienação, e pode lá concorrer.
E não há qualquer prova robusta, inicial, de que a propriedade
seja inalienável.
Fica indeferido efeito suspensivo e autorizada venda regular do
bem, concedendo-se à usufrutuária o direito de concorrência
em situação preferencial.
Diga o BANCO em até 15 dias.
Intime-se.”
Insurgem-se os agravantes, postulando, em sede liminar, a
suspensão dos leilões e/ou efeitos da penhora deferida sobre bem imóvel de que
são coproprietários e usufrutuários, e a reforma da r. decisão agravada.
Alegam, em síntese, que a cédula de crédito bancário que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
embasou a execução foi assinada pela empresa JM Barreto, em recuperação
judicial, e movida contra os seus avalistas João Carlos de Andrade Barreto e
Maurício de Andrade Barreto. Houve a penhora de imóvel objeto da matrícula
51.211, sendo que João e Maurício (os executados) receberam como herança
14,248%, cada, do referido bem. Não obstante, houve a constrição da totalidade
do imóvel.
Ocorre que o executado João Carlos divorciou-se em
04/07/2018, e na partilha cedeu a sua cota parte sobre o bem à sua ex-esposa. Do
mesmo modo, Maurício divorciou-se em 04/10/2018, e também cedeu a sua cota
parte à ex-esposa. A cédula de crédito bancário foi firmada apenas em 17/12/2018,
época em que os executados não possuíam mais a copropriedade do imóvel
penhorado.
Ademais, a embargante e agravante Albertina de Andrade
Barreto é usufrutuária de 42,52% do bem, e coproprietária de 28,74%, e os
embargantes e agravantes Claudenice de Andrade Barreto Fantin e José Antonio
Fantin são coproprietários de 5,748% do imóvel e 8,5% da nua propriedade.
Claudenice e seu esposo José Antonio exploram a
totalidade do imóvel há anos, em regime de economia familiar, e pagam à
Albertina o valor de R$ 2.500,00, relativo à arrendamento mensal.
Reclamam, ainda, que a usufrutuária Albertina não foi
intimada da penhora e que se trata de pequena propriedade rural, impenhorável,
nos termos do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI da CF.
Recurso distribuído em razão de prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento 2241519-73.2019.8.26.0000, pendente de julgamento.
É o relatório.
I) A execução de título executivo extrajudicial, embora
proposta também em face da devedora principal, a recuperanda JM Barreto, é
matéria que não se encontra inserida entre as de competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
A Resolução no 623/2013 dispõe em seu art. 6o: “Além das
Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de
natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos a falências,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos
pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades
Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996 e franquia (Lei no 8.955/1994).”
Vale lembrar que na recuperação judicial não há juízo
universal, estando nela adstrita apenas questões pertinentes ao âmbito da
recuperação, como o deferimento do seu processamento, regularidade da
homologação do plano de recuperação judicial, questionamento sobre stay period,
habilitações e impugnações de crédito, entre outros.
Nos autos principais, discute-se a validade de penhora
efetuada sobre bem que pertence ou pertenceu aos avalistas coexecutados, e a ação
de execução proposta pelo credor da recuperanda visa o recebimento de seu
crédito tanto em face dela como dos seus avalistas. Observo que não se trata de
constrição ou expropriação de patrimônio da empresa recuperanda, cuja análise
deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial.
Já o art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 dispõe que a
Segunda Subseção, composta pelas 11a e 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, tem
competência preferencial para o julgamento das “Ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficávia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
Logo, tratando-se de demanda executória e de embargos
de terceiros relativos ao feito executivo, a análise e julgamento do presente agravo
deve ser realizada por uma das Câmaras da Segunda Subseção.
Nesse sentido, aliás, diversos precedentes deste Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
NÃO CONHECIMENTO. Nos termos da Resolução no
623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas
de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das
execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Não há
Juízo Universal na recuperação judicial. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1000693-56.2016.8.26.0664; Relator
(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Votuporanga -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de
Registro: 15/09/2016)”
“Contrato. Competência recursal. Matéria que, pela Res.
623/2013, não se insere na competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Hipótese de execução de
título extrajudicial (contrato). Matéria afeta à competência das
11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa à Subseção
competente.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057619-92.2016.8.26.0000;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2016; Data de
Registro: 01/04/2016)”
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de restituição de
valores descontados da conta corrente do autor, que figurou
como avalista em cédula de crédito bancário (capital de giro)
Empresa em recuperação judicial - Autor não pretende discutir
a recuperação judicial ou a falência Ação relativa a contrato
bancário Remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial
Desacolhimento
Preliminar
rejeitada. CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário (capital de giro) Pretensão de restituição de valores
descontados em conta corrente do autor que figurou como
avalista
Devedora principal em recuperação judicial

Suspensão da cobrança contra avalista Inviabilidade - O
deferimento da recuperação judicial da empresa devedora não
impede a cobrança do credor aos coobrigados que figuraram no
título como avalistas - Embora o art. 59 do mesmo diploma
mencione que o plano de recuperação judicial implica
'novação', ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados,
quando se refere à expressão 'sem prejuízo das garantias' -
Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05 Precedentes do STJ
Ação improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0009471-41.2012.8.26.0577; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2016; Data de Registro:
05/02/2016)”
“Conflito de competência. Execução contra avalista de empresa
em recuperação judicial. Artigo 5o, item II.3, da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial. Competência de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte.
Não conhecimento do conflito.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0145653-82.2013.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Regional VII -
Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2014;
Data de Registro: 01/08/2014)”
“Conflito de competência - conflito entre câmara comum de
direito privado e câmara reservada à falência e recuperação -
ação de execução contra empresa em recuperação judicial - se o
juízo universal existe apenas na falência, e não na recuperação
judicial, e se a competência da câmara especializada se
restringe aos casos de recursos e ações originárias daquela
matéria, a competência para a execução é da câmara comum -
competência da 23a câmara.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0270228-70.2010.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Cajamar - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 01/09/2010; Data de
Registro: 08/10/2010)”
Por fim, anoto que o agravo de instrumento que gerou a
minha prevenção para análise deste recurso refere-se a impugnação de crédito,
tema que guarda relação com a competência dessa 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial.
II) Desse modo, considerando-se que, a hipótese é de
competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013), não se conhece do recurso e determina-se a sua
redistribuição a uma das suas Câmaras.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)